Tribunal: TJSP
Processo: 2067948-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal em razão dos perigos de contaminação do paciente em virtude da pandemia do Coronavirus. Liminar não concedida. 1. Paciente não registra indícios de comorbidade que o colocasse no grupo de risco. Não há notícia de contaminação na unidade em que se encontra recolhido ou mesmo indícios de omissão das autoridades administrativas na

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Alegação de constrangimento ilegal em razão dos perigos de contaminação do paciente em virtude da pandemia do Coronavirus. Liminar não concedida. 1. Paciente não registra indícios de comorbidade que o colocasse no grupo de risco. Não há notícia de contaminação na unidade em que se encontra recolhido ou mesmo indícios de omissão das autoridades administrativas na adoção de medidas preventivas e profiláticas. 2. Fatos que não se revestem de gravidade concreta. Quantidade de drogas que não se mostra excessiva. Paciente primário e menor de vinte e um anos. Perspectiva de resposta punitiva mais branda. Desproporcionalidade da medida extrema. Cabimento de medidas cautelares alternativas. Ordem concedida.